Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-81.2021.8.11.0020
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000118-81.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO DE MELO ANICEZIO - CPF: 709.304.491-34 (RECORRENTE), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), AGNALDO PAULA DE NOVAIS (RECORRIDO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000118-81.2021.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.o 1000118-81.2021.8.11.0020

Recorrente:

Gustavo de Melo Anicezio

Recorrido
:

Agnaldo Paula de Novais

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PARTE REQUERIDA PRESA
QUE NÃO PODE SER PARTE NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - NORMA EXTRAÍDA DO ARTIGO
8o
, CAPUT DA LEI N.
9.099
/95 -
VEDAÇÃO LEGAL – SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Registre-se que a legislação de regência estabelece que o preso não pode figurar como parte em processo perante o Juizado Especial Cível (Lei no
9.009
/95, Artigo
8o
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000118-81.2021.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.o 1000118-81.2021.8.11.0020

Recorrente:

Gustavo de Melo Anicezio

Recorrido
:

Agnaldo Paula de Novais

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Gustavo de Melo Anicezio

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais -MT.

Sentença
(Id.

190087268

): julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com
fulcro no artigo 51, IV, da Lei no 9.099/95.

Recurso Cível Inominado
(Id.

190087270
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

190087272

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000118-81.2021.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.o 1000118-81.2021.8.11.0020

Recorrente:

Gustavo de Melo Anicezio

Recorrido
:

Agnaldo Paula de Novais

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Registre-se que a Lei no 9.099/95 impõe limitações à atuação de certas pessoas na Justiça especializada, em face das peculiaridades qualitativas ligadas as suas próprias características, as quais se exige a instauração de um procedimento mais amplo à cognição da matéria objeto da lide.

Assim, à luz do artigo 8o, do referido diploma legal, não poderão integrar a relação processual dos Juizados Especiais Cíveis, seja nos polos ativo ou passivo, os absolutamente incapazes,
o preso
, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil e as pessoas jurídicas de direito privado, exceto as microempresas, as empresas de pequeno porte, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor.

Portanto, é forçoso reconhecer que a parte requerida, na condição de preso em que se encontra
,
não possui capacidade para estar neste Juízo especial, pelo que falta ao processo em tela pressuposto validade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLEITO DE ENCAMINHAMENTO A VARA CÍVEL. INVIABILIDADE. RÉU PRESO QUE NÃO PODE SER PARTE NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NORMA EXTRAÍDA DO ARTIGO 8o, CAPUT DA LEI N. 9.099/95.
VEDAÇÃO LEGAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR CAUSA EM QUE FIGURE PARTE INCAPAZ. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO IV DA LEI N. 9.099/95
. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Recurso Inominado n. 0312978-36.2016.8.24.0064, de São José, rel. Des. Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Primeira Turma de Recursos - Capital, j. 23- 08-2018)”.

“FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE PRESO FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (Lei no 9.009/95, Art. 8o c/c Lei no 12.153/09, Art. 27). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ( CPC, ARTIGO 485, IV). RECURSO IMPROVIDO. I. É certo que a legislação de regência estabelece que o preso não pode figurar como parte em processo perante o Juizado Especial (Lei no 9.009/95, Art. 8o c/c Lei no 12.153/09, Art. 27). II. No presente caso, verifica-se que em resposta ao ofício expedido pelo juízo de origem, para fins de instrução processual, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal informou que o requerente se encontra em prisão domiciliar desde o dia 21.11.2017 (ID. 11011708). III. Desse modo, não vinga a tese recursal de cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria sido intimado para se manifestar acerca do aludido ofício, uma vez que que o próprio recorrente afirma que se encontra em prisão domiciliar (regime aberto), até porque a legislação de regência não faz qualquer distinção de regime prisional em que o preso estivesse sujeito.
V. Nesse contexto, forçoso reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial, por expressa vedação legal (Lei no 9.099/95, Art. 8o c/c Lei no 12.153/09, Art. 27).
VI. Portanto, escorreita a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o). (TJDF, Acórdão 1206670, 07378361920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, PJe: 11/10/2019.).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024